Tribunal: TJSP
Processo: 0002555-34.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional concedido – Sentenciado preso em flagrante por outro crime durante o período de prova do benefício – Prorrogação tardia do período de prova – Irrelevância - Prorrogação que se dá de forma automática – Com a prática do novo delito, a prorrogação do período de prova é medida automática, estendendo-se até o trânsito em julgado do processo em que

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional concedido – Sentenciado preso em flagrante por outro crime durante o período de prova do benefício – Prorrogação tardia do período de prova – Irrelevância - Prorrogação que se dá de forma automática – Com a prática do novo delito, a prorrogação do período de prova é medida automática, estendendo-se até o trânsito em julgado do processo em que responde pelo delito superveniente. Vedação expressa ao Magistrado para que declare extinta a punibilidade – art. 89, do Código Penal - Agravo provido.